Tribunal: STF
Processo: ARE 1570523
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Remoção de poste de iluminação. Competência municipal. Poder de polícia. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, proferido em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O processo original trata de ação de obrigação de fazer para remoção de poste de iluminação, fundamentada na Lei municipal nº 7.480, de 2016, de Guarulhos.



    2. A recorrente busca o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alega que a Lei municipal nº 7.214, de 2013, que embasa a remoção gratuita de postes, usurpa a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica e fiscalizar os serviços de distribuição, violando os arts. 21, inc. XII, al. “b”, 22, al. IV, e 175, al. II, da Constituição da República, bem como contraria a Resolução Aneel nº 1.000, de 2021, e a Lei federal nº 9.427, de 1996.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença pela qual se reconheceu a competência municipal para dispor sobre ordenamento e ocupação do solo urbano, no exercício do poder de polícia, afastando a inconstitucionalidade alegada e concluindo que a Resolução Aneel nº 1.000, de 2021, não amparava o pleito da recorrente. 



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a legislação municipal na qual se determina a remoção gratuita de postes por concessionárias de energia elétrica usurpa a competência privativa da União e (ii) se a análise dessa controvérsia demanda o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, inviabilizando o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. A pretensão recursal não merece acolhimento, visto que o Tribunal de origem examinou as singularidades do caso com base nos elementos fático-probatórios dos autos e nas normas de regência, concluindo que o recorrente não comprovou nenhuma das hipóteses que o isentariam do ônus de custear a remoção do poste.



    6. A análise da argumentação apresentada no recurso extraordinário exige o reexame do quadro probatório e do exame da legislação infraconstitucional de regência, procedimentos inviáveis em sede extraordinária, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Remoção de poste de iluminação com fundamento na Lei nº 7480/2016, do Município de Guarulhos. Alegação de inconstitucionalidade. Inadmissibilidade. Competência do Órgão Especial do E. TJSP. Preliminares afastadas. Mérito. Competência do Município para, nos termos do artigo 30 da CF, dispor acerca do ordenamento e ocupação do solo urbano. Regular exercício do poder de polícia. Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL que não ampara o pleito do apelante. Precedentes desta Corte. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido.” (e-doc. 83).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 86).



    3. No recurso extraordinário, a EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. aponta violados os arts. 21, inc. XII, al. “b”, 22, inc. IV, e 175, inc. II, da Constituição da República. 



    3.1. Sustenta a que a “Lei Municipal nº 7.214/13, que embasou a pretensão do Município, USURPA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, tanto sob o prisma material quanto legislativo, pois, além de determinar condições para a prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica, outorga ao Município de Guarulhos a competência de fiscalização de tais serviços, a qual cabe tão e somente à União, na qualidade de Poder Concedente, auxiliada e representada pela ANEEL“.



    3.2. Narra que a controvérsia cinge-se ao art. 1º da Lei municipal nº 7.214, de 2013, na qual se determina a retirada de postes de forma gratuita pela concessionária, o que é proibido pela Resolução da Aneel nº 1000, de 2021, e pela Lei federal nº 9.427, de 1996. Alude também ao decidido pelo STF na ADI nº 4.925/SP.



    3.3. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 89).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Infere-se dos autos que a lide diz respeito à análise acerca da responsabilidade pela remoção de poste de concreto que estaria obstruindo o acesso à residência situada na Rua Diomar Ackel, nº 361; se da concessionária sem custo para o ente público ou se com custo a ser suportado pela Municipalidade interessada.



    (...)



    Presente o interesse de agir, na medida em que tutela jurisdicional se mostra adequada e necessária ao que almeja a Municipalidade autora, havendo no mais, resistência da ré ao pedido. De se reconhecer, portanto o interesse de agir. 



    Legítima também a presença do ente público na lide ora em análise, eis que o poste não se localiza em propriedade privada, mas em espaço público, incumbindo, assim, à Municipalidade por força constitucional, o adequado ordenamento territorial, planejamento e ocupação do solo urbano (artigo 30 da CF, inciso VIII). 



    No mérito, o recurso não comporta acolhimento.



    Dispõe o artigo 30, da Constituição Federal: 



    Art. 30. Compete aos Municípios: 



    I - legislar sobre assuntos de interesse local; 



    II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; (...) 



    VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; (...). 



    No caso, a Lei Municipal nº 7480/2016 dispõe acerca do ordenamento urbano, ocupação do solo e direito urbanístico, e estritamente nos limites da sua competência; é dizer, regulando questões de interesse local (fls. 12/13). 



    Assim, no pleno exercício de sua competência, possível a atuação do poder de polícia municipal, de modo limitar ou regular a prática de atos pelos particulares. E não há irregularidade nisso, ao reverso, a conduta encontra-se autorizada e é fomentada pelo ordenamento jurídico.



     Nesse sentido o artigo 78 do CTN: 



    Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Código Tributário Nacional). 



    Também não prospera a tese da apelante no sentido de que a Resolução da ANEEL nº 414/2010, alterada pela Resolução nº 1.000/2021 lhe beneficiaria, mormente porque ali se estabeleceu que a remoção de poste ou rede somente será custeada pela concessionária nos casos de instalação irregular ou rede desativada.



    Art. 110. O consumidor, demais usuários e outros interessados, incluindo a Administração Pública Direta ou Indireta, são responsáveis pelo custeio das seguintes obras realizadas a seu pedido: 



    I - extensão de rede de reserva; 



    II - melhoria de qualidade em níveis superiores aos fixados pela ANEEL; 



    III - melhoria de aspectos estéticos; 



    IV - deslocamento ou remoção de poste e rede, observado o §3º; (...) 



    §3º A distribuidora deve executar e custear o deslocamento ou a remoção de postes e rede, após solicitação, nas seguintes situações: 



    I - instalação irregular realizada pela distribuidora, sem observar as regras da autoridade competente; e 



    II - rede da distribuidora desativada.



    No caso, não restou comprovada nenhuma das hipóteses, inclusive porque o ônus da prova incumbia à própria apelante, que, todavia, instada sobre provas, concordou com o julgamento antecipado (fls. 300/303).



    Também não se aplica ao caso o teor da ADI 4925/SP, eis que ali se reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 12.635/2007; e como visto, não houve declaração da inconstitucionalidade da legislação municipal ora em comento.



    Por fim, não há que se falar em irretroatividade da lei municipal, pois a lide trata de remoção do bem, pleito administrativo formulado após a promulgação da legislação (fls. 14/18), a qual não discute a instalação mas sim a remoção de postes (LM nº 7.214/2013 “Dispõe sobre a retirada de postes de forma gratuita pela Administração Pública Direta e Indireta, concessionárias e permissionárias de serviços públicos”. fls. 12/13).



    Enfim, legítima a atuação da Municipalidade no livre exercício do poder de polícia que lhe compete, eis que relacionado especificamente ao ordenamento e controle do solo urbano.



    (...)



    Por fim, majora-se a verba honorária em 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, a título de honorários recursais (CPC/2015, art. 85, § 11). 



    Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.” (e-doc. 83).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o TJSP expressamente consignou que a recorrente não arcou com o ônus que lhe cabia, considerada a necessária demonstração de que a remoção pleiteada não se enquadra nas hipóteses de gratuidade estabelecidas na norma. Nesse sentido, somente a partir da análise do quadro probatório dos autos e do exame da legislação infraconstitucional de regência seria possível verificar a viabilidade do quanto argumentado no apelo extremo, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o teor dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. Em idêntico sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica. Ressarcimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.247.771-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 29/06/2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. RESPONSABILIDADE PELA REALOCAÇÃO DE POSTES E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RODOVIA OBJETO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF.



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. O acórdão recorrido, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Concessões – Lei Federal 8.987/1995; Código de Águas – Decreto Federal 84.398/1980; e Resolução 414/2010), bem como das peculiaridades do caso concreto, concluiu que a concessionária de energia elétrica deve arcar, às suas expensas, com as despesas decorrentes da realocação de postes e equipamentos de transmissão de energia elétrica em rodovia objeto de concessão administrativa. 



    4. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” 



    (ARE nº 1.377.516-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 13/06/2022, p. 21/06/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 21, XII, “B”, 22, IV, E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPOSIÇÃO DE POSTES. RESPONSABILIDADE PELO CUSTO DA OPERAÇÃO. LEI Nº 8.987/1995. CLÁUSULAS DE CONTRATO DE CONCESSÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279, 454 E 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação de cláusulas de contrato de concessão, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.293.248-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 26/04/2021).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REALOCAÇÃO DE POSTES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LOCALIZADOS EM RODOVIA FEDERAL. CUSTOS DA OPERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil – CPC. 



    III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, ainda que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    IV – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais. V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (ARE nº 1.279.170-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/11/2020 , p. 30/11/2020).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator